Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710553-96.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: CHRISTIANE RILEY DIAS DE AQUINO, DANIEL MARTINS PEREIRA DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral no julgamento pautado para o dia 25/11/2024, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, sendo que a sessão que ocorrerá na data citada trata-se de sessão virtual. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, sendo possível a juntada de alegações orais nos próprios autos em vídeo/áudio. Pelo exposto, indefiro o requerimento. Acaso haja interesse em participar de sessão presencial para fins de sustentação oral, deverá a parte manifestar-se neste sentido. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora